Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Plano de saúde coletivo. Rescisão contratual unilateral. Tratamento médico em curso. Responsabilidade solidária dos fornecedores Dano moral. Cabimento. Recurso das rés desprovido. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ambas a partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora de restabelecimento do plano de saúde rescindido unilateralmente enquanto se encontrava em tratamento contínuo. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido.
II. Questão em discussão
2. As questões a serem decididas são: (i) se a operadora e a administradora do plano possuem responsabilidade solidária na relação de consumo; (ii) se a rescisão unilateral do plano de saúde, durante o tratamento médico do autor, é válida à luz da jurisprudência; e (iii) se o autor faz jus a indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Com base no Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade solidária à cadeia de fornecedores, incluindo a operadora e a administradora do plano de saúde, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva da ré Qualicorp.
4. O STJ, no Tema 1.082, firmou o entendimento de que, embora a operadora tenha direito à rescisão unilateral do plano, deve assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário até a alta, desde que o usuário mantenha o pagamento das mensalidades. Nesse caso, a interrupção do tratamento poderia acarretar grave risco à saúde e à vida do autor, daí que a recusa de arcar com os custos da continuidade de tratamento é ilegal e abusiva.
5. É certo que os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a suspensão de cobertura a um tratamento médico, em decorrência da rescisão unilateral indevida, obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.
IV. Dispositivo
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso de apelação e adesivo das Rés desprovido. Recurso do Autor provido.
----------
Dispositivos relevantes citados: Tema 1.082, STJ.